Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Cobrança que busca o ressarcimento de valor relativo a parcelas de IPTU de imóvel pagas pelo Autor, mas de responsabilidade do Réu, em razão de Cessão de Direitos firmada anteriormente.
2. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.